Tribunal: TJPA
Processo: 0008259-58.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008259-58.2017.8.14.0022

APELANTE: CARMEM ONICE DO SOCORRO MORAES FARIAS, ELTON MOREIRA MENDES

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR EVENTO FESTIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. NÃO EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DEFERIDO. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Carmen Onice do Socorro Moraes e Elton Moreira Mendes em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor do Município de Igarapé-Miri. Os autores alegam omissão do ente público em garantir segurança mínima durante festividade organizada pelo Município na Vila Maiauatá, ocasião em que seu filho, de sete anos, faleceu por afogamento nas margens do rio. Requereram nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento surpresa, além da procedência do pedido indenizatório. O recurso impugna a sentença proferida sem a expedição de ofício deferido e sem a oportunidade de apresentação de alegações finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença proferida em primeiro grau configura cerceamento de defesa por ausência de expedição de ofício essencial à prova requerida; e (ii) verificar se houve violação ao princípio da não surpresa por julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é anulada por cerceamento de defesa, pois, embora o juízo de origem tenha deferido a expedição de ofício ao Município para esclarecimentos sobre as medidas de segurança adotadas na festividade, o documento não foi expedido antes da prolação da sentença.

4.

O juízo de primeiro grau proferiu decisão final sem intimar as partes acerca do encerramento da fase probatória, violando os princípios da ampla defesa, do contraditório e da cooperação, conforme preveem os arts. 9º, 10 e 355 do CPC.

5.

A ausência de anúncio prévio do julgamento antecipado da lide caracteriza decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico e reiteradamente repudiada pela jurisprudência pátria, como evidenciado nos precedentes citados.

6.

O regular prosseguimento do feito depende da reabertura da fase instrutória, com expedição do ofício pendente e concessão de prazo às partes para apresentação de alegações finais, garantindo-se o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prolação de sentença sem a expedição de ofício previamente deferido e sem a prévia intimação das partes para manifestação sobre o encerramento da fase probatória configura cerceamento de defesa.

2.

O julgamento antecipado da lide sem anúncio prévio viola o princípio da não surpresa e impõe a nulidade da decisão por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

3.

É nula a sentença proferida antes da conclusão da instrução probatória e sem observância do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 355 e 357.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/AM, AC 0652251-28.2018.8.04.0001, Rel. Des. Anselmo Chíxaro, j. 29.04.2021.
TJ/MG, Ap. Cív. 1.0000.22.005928-1/001, Rel. Des. Wander Marotta, j. 10.03.2022.
TJ/CE, APL 0085782-23.2006.8.06.0001, Rel. Des. Durval Aires Filho, j. 10.03.2020.
TJ/PE, APL 4609974, Rel. Des. Jones Figueirêdo, j. 28.09.2017.
TJ/PA, AC 0000149-57.2014.8.14.0125, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.12.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no dia 04 de dezembro
de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Carmen Onice do Socorro Moraes e Elton Moreira Mendes
em face d
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelos ora apelantes em desfavor do
Município de Igarapé-Miri
,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, os apelantes ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que, no dia 21 de janeiro de 2015, por volta das 12h, durante festividade organizada, patrocinada e realizada pelo Município de Igarapé-Miri, na Vila Maiauatá, zona rural do referido município, seu filho, Elton Moreira Mendes Júnior, então com sete anos de idade, faleceu por afogamento nas margens do Rio Maiauatá, local em que ocorriam os festejos. Alegaram que o local não dispunha de sinalização, avisos de perigo, cercas ou placas de proibição de banho, tampouco contava com a presença de policiais, bombeiros ou salva-vidas. Relataram que, após o afogamento, um suposto Secretário de Finanças do município requerido lhes entregou a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para custear parte das despesas fúnebres. Diante da tragédia e da alegada omissão do ente público em providenciar estrutura de segurança mínima, requereram a condenação do Município recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 607.176,00 (seiscentos e sete mil, cento e setenta e seis reais), referente a pensão mensal entre os 18 e 72 anos do falecido, além da restituição das despesas do funeral com correção monetária e juros moratórios de 15% (quinze por cento) ao mês, e indenização por danos morais no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformados com a sentença, os autores interpuseram Recurso de Apelação, sustentando, inicialmente, a preliminar de nulidade da sentença por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Alegam que, durante a audiência de instrução, o juízo de primeiro grau deferiu requerimento formulado pelos autores para que o Município apelado fosse oficiado a apresentar documentos que comprovassem a solicitação de policiamento, corpo de bombeiros ou outros entes de proteção para o evento festivo. Todavia, antes do retorno do ofício expedido, o Juízo de origem prolatou sentença recorrida, julgando improcedente a demanda, configurando, segundo os apelantes, cerceamento de defesa.

Prosseguindo nas razões recursais, os apelantes apontam ainda ocorrência de julgamento surpresa, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão foi proferida sem que fosse oportunizado às partes a apresentação das razões finais, o que, por si só, já justificaria a nulidade do
decisum
.

No mérito, reiteraram os fundamentos da petição inicial, ressaltando a responsabilidade do Município por omissão no dever de garantir a segurança dos participantes do evento que organizou e patrocinou. Insistem que, apesar de não se exigir do Estado onisciência ou onipresença, é dever do ente público adotar medidas mínimas de precaução e proteção em festividades de grande porte, como a de São Sebastião, considerada a principal do calendário cultural da cidade. Defendem que a ausência de salvaguardas adequadas, como policiamento, sinalização de perigo e presença de profissionais de salvamento, caracteriza omissão grave e enseja o dever de indenizar. Requerem, assim, a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja aguardada a resposta ao ofício expedido e seja oportunizado às partes apresentarem alegações finais. Alternativamente, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a responsabilidade do Município e determinada a devida indenização pelos danos morais e materiais pleiteados.

O Município apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de ter sido devidamente intimado.

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar em segundo grau, opinou pela ausência de interesse público relevante a justificar sua intervenção, com fundamento na Recomendação n.º 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como no art. 178 do Código de Processo Civil. Assim, absteve-se de intervir no feito, devolvendo os autos à relatoria para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido presente recurso.

PRELIMINAR

Os apelantes arguiram, preliminarmente,
a nulidade da sentença monocrática decorrente do julgamento antecipado da lide sem que houvesse anúncio prévio,
violando o direito constitucional a produção de prova, os princípios da cooperação e da não surpresa.

Ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório aos indivíduos participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do colendo Supremo Tribunal Federal, em sua obra
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional
,
Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar.

No caso em análise, compulsando os autos, constatei que, durante a realização de instrução e julgamento do feito, a autoridade de 1º grau deferiu o pedido formulado pelo patrono dos apelantes para que fosse expedido um Ofício à Prefeitura do Município de Igarapé-Miri para que respondesse se fez algum requerimento ao Corpo de Bombeiros ou de Policiamento acerca da
festividade realizada pelo Município recorrido no período de 20 a 21 de janeiro de 2015.

Posteriormente, sem que o mencionado Ofício tivesse sido expedido, o Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida. Além disso, a autoridade monocrática não produziu qualquer despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, bem como não oportunizou as partes que se manifestassem acerca do encerramento da fase probatória.

Outrossim, a sentença monocrática foi proferida sem o hígido saneamento do feito, em desacordo, portanto, com o que preceitua o art. 357, do CPC, e, sem o anúncio prévio do julgamento antecipado da lide, como dispõe o art. 355, do CPC, denotando-se a ocorrência de nítido cerceamento de defesa dos apelantes.

Importante salientar, ainda, que a Lei Adjetiva Civil veda a prolação de decisão surpresa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, que deva ser conhecida de ofício, devendo ser oportunizado as partes que se manifestem sobre o tema, conforme preceituam os artigos 9° e 10º do NCPC, que assim dispõem,
in verbis:

“Art. 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10º. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Destarte, o julgamento antecipado do processo, sem que a fase de instrução tenha sido formalmente encerrada, bem como a não expedição do Ofício requerido pelos recorrentes e deferido pelo Juízo de 1º grau evidencia cerceamento de defesa que acarreta grave prejuízo aos autores da ação.

Por conseguinte, encontrando-se demonstrada
a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide e não tendo sido oportunizado que as partes se manifestassem acerca do encerramento da fase probatória, a nulidade da sentença proferida pela autoridade de 1º grau por cerceamento de defesa é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO APRECIADO PELO JULGADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ANUNCIADO SOMENTE NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -
O julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia às partes, sobre a intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e o da não surpresa - Ante a ausência de intimação prévia das partes acerca do julgamento antecipado da lide, a cassação da sentença, por error in procedendo, é medida em que se impõe - Recurso conhecido e provido.
(TJ/AM - AC: 06522512820188040001 AM 0652251-28.2018.8.04.0001, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 29/04/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. NEGATIVA DE AUTORIA DE INCÊNDIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS OU SOBRE EVENTUAL JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.

- As partes não foram intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, sobrevindo sentença de improcedência sem que antes fosse oportunizado que se manifestassem sobre eventual julgamento antecipado da lide.
- Sabe-se que o Código de Processo Civil veda a prolação de decisão surpresa, ainda que se trate de matéria de ordem pública ou que deva ser conhecida de ofício, pelo que deve ser oportunizado que as partes se manifestem sobre o tema (artigos 9° e 10 do CPC).
- Recurso provido.
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.005928-1/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2022, publicação da súmula em 11/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM 1986. CÓDIGO CIVIL DE 1916. AÇÃO FUNDADA EM

DIREITO PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RECHAÇADA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. ALEGAÇÃODE PERÍCIA CONTÁBIL. QUANTUM DEVEDOR NÃO ESCLARECIDO. LAPSO TEMPORAL COM MUDANÇA DE MOEDA NACIONAL. PREJUÍZO VISLUMBRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 01. 02 03. 04. 05. Omissis.
06. Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, e entendendo pela desnecessidade da perícia contábil, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável. Cerceamento de defesa configurado. 07. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.”
(TJ/CE - APL: 00857822320068060001, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2020)

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÕES SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. NECESSÁRIO RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA PRELIMINAR. SENTENÇA NULA. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1
. O novo diploma processual civil contemplou a possibilidade, em seu art. 355, I, de julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas. 2. O art. 10, do CPC de 2015, dispõe que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, visando impedir que decisões sejam tomadas com base apenas nas percepções magistrado, e, portanto, com caráter surpresa e sem a devida participação dos litigantes. 3. Em não sendo observado o trâmite processual estabelecido pelo próprio juízo a quo, com a consequente prolação de sentença inesperada, julgando antecipadamente a lide, deve o presente feito ser anulado a partir da sentença, retornando os autos ao Juízo de origem para o devido processamento do feito, a fim de que o mesmo percorra o caminho anteriormente instituído. 4. Apelação provida. Decisão unânime.
(TJ/PE - APL: 4609974 PE, Relator: Jones Figueirêdo, Data de Julgamento: 28/09/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2017)”

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARDE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. 2. 3. 4. Omissis. 5
. O princípio do livre convencimento motivado não pode se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, sendo descabido ignorar a pretensão de se produzir prova requerida, de que, posteriormente, se ressentiriam os autos para a necessária demonstração do fato constitutivo do direito postulado
;
6. Outrossim, a marcha processual conduz que, antes de proceder o julgamento antecipado da lide, o magistrado cientifique as partes de seu intento, a evitar que sejam surpreendidas com a prolação de sentença precoce, o que viola o princípio da cooperação entre os componentes da relação jurídica, bem como o devido processo legal; 7. Desta feita, deve ser desconstituída a sentença proferida antecipadamente, à míngua de despacho saneador; e que deixou de atender à totalidade do pleito do autor por ausência de provas, tendo ele as requerido no curso do processo; 8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
” (TJ/PA - AC: 00001495720148140125 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data dePublicação: 07/01/2019)”

Outrossim, acolho a preliminar suscitada pelos recorrentes,

pois encontra-se demonstrada a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide, bem como a não expedição do Ofício requerido pelos apelantes, motivo pelo qual, a sentença monocrática deve ser anulada por
cerceamento de defesa,
ficando prejudicada a análise das demais alegações suscitadas pelos apelantes no recurso interposto.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e
dou-lhe provimento,
para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular processamento do feito
.

É como voto.

Belém,
04
de
dezembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/12/2025